Tribunal: TJMT
Processo: 1011497-73.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo No: 1011497-73.2017.8.11.0015
Vistos etc.
Certifique-se a ocorrência do trânsito em julgado, caso tenha ocorrido, e após,em caso positivo, remetam-se os autos ao Juízo de Origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator